Tribunal: TCU
Processo: 019.819/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interpostos em face de deliberação que considerou improcedente representação sobre possíveis irregularidades em credenciamento que teve por objetivo permitir a compra de passagens aéreas em linhas regulares domésticas sem o intermédio de agência de viagens e turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF em face do Acórdão 2868/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante aos órgãos/entidades interessados.